Tribunal: TCU
Processo: 019.504/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7155/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná e ordenar o arquivamento dos autos, dando ciência da deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.504/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 5/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. inexistência de estudos técnicos preliminares que demonstrem inequivocamente a necessidade de fixação de quantitativo mínimo de estabelecimentos credenciados estabelecida no item 4.2.19 do termo de referência, em afronta ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 922/2019 e 2.367/2011, ambos do Plenário, uma vez que tais regras restringem a competitividade do certame; 1.6.1.2. é restritiva a exigência constante dos itens 7.1.2 e 4.2.19 do termo de referência, de que a contratada apresente quantidade mínima de 52 postos credenciados, uma vez que a Portaria CRMV-PR 63/2018 prevê compensação de despesas de transporte em deslocamento de funcionários do conselho para do fora do respectivo domicílio, constituindo afronta ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993.